Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.

Apelação desprovida.